Tribunal: TCU
Processo: 022.816/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2942/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 30 (Trinta) dias a contar desta decisão, o prazo solicitado pelo Colégio Pedro II para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 1516/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com a instrução da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 022.816/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ivanyr da Silva Alves (XXX.408.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.